Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD PARA GARANTIA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que defere tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial da quantia de R$ 8.000,00, via SISBAJUD, destinada a garantir a realização de procedimento cirúrgico oncológico indicado em favor de paciente, em razão de suposto descumprimento da autorização anteriormente deferida em sede liminar no processo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do bloqueio judicial de valores, imposto como medida destinada a assegurar o cumprimento da tutela antecipada referente a tratamento médico urgente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme CPC, art. 300.
4. A indicação médica evidencia a necessidade urgente de procedimento cirúrgico oncológico, dada a gravidade do quadro clínico.
5. A autorização administrativa apresentada classifica a cirurgia como eletiva e não observa integralmente as condições impostas pela decisão liminar, revelando inadequado cumprimento da ordem judicial.
6. A insuficiência da autorização justifica a adoção da medida constritiva, diante da urgência terapêutica e da vulnerabilidade do paciente.
7. O bloqueio judicial mostra-se adequado e proporcional para garantir a efetividade da tutela e evitar risco concreto à saúde do beneficiário.
8. Afastada a alegação de excesso da medida, pois não fixadas astreintes na decisão agravada.
9. Ausente ilegalidade ou abuso que autorize a revogação ou suspensão da decisão recorrida, permanecendo hígidos os fundamentos que respaldam o arresto determinado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0749241-56.2025.8.07.0000, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 12.03.2026.